Tribunal: TRF3
Processo: 5017766-62.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
81/779)

5017766-62.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 23 DA LEI No 12.016/2009. LAPSO TEMPORAL ENTRE O ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

II. Por sua vez, o artigo 23 da Lei no 12.016/09 dispõe sobre o prazo para a impetração da ação mandamental: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”.

III. No presente caso, é de rigor o reconhecim

Inteiro teor:
81/779)

5017766-62.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 23 DA LEI No 12.016/2009. LAPSO TEMPORAL ENTRE O ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

II. Por sua vez, o artigo 23 da Lei no 12.016/09 dispõe sobre o prazo para a impetração da ação mandamental: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”.

III. No presente caso, é de rigor o reconhecimento da decadência da impetração, nos termos do referido artigo 23 da Lei no 12.016/2009, uma vez que esgotado o prazo de 120 dias - lapso temporal que não se suspende, nem se interrompe - entre a decisão que indeferiu o procedimento do REDARF, em 27/10/2016, e a presente demanda, ajuizada em 20/07/2018.

IV. Ademais, observa-se que a última movimentação no Processo Administrativo no 04977.604264/2016-26 ocorreu em 23/10/2017 (ID 62960922).

V. Nessas condições, conclui-se que, entre a data do ato coator impugnado e a impetração do presente mandamus, decorreu prazo superior àquele previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

VI. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017766-62.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SUELI APARECIDA FRANCO RODRIGUES, JOAO JUNIOR ALVES RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL ORTIZ DE CAMARGO - SP353735-A

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL ORTIZ DE CAMARGO - SP353735-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017766-62.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SUELI APARECIDA FRANCO RODRIGUES, JOAO JUNIOR ALVES RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL ORTIZ DE CAMARGO - SP353735-A

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL ORTIZ DE CAMARGO - SP353735-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sueli Aparecida Franco Rodrigues e João Júnior Alves Rodrigues em face do Superintendente do Patrimônio da União em são Paulo objetivando objetivando a suspensão da exigibilidade do débito referente ao laudêmio sobre cessão onerosa de imóvel.

A r. sentença monocrática julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a ocorrência da decadência do direito de impetrar mandado de segurança. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a parte impetrante requer a reforma da sentença, com a concessão da segurança pleiteada.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017766-62.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: SUELI APARECIDA FRANCO RODRIGUES, JOAO JUNIOR ALVES RODRIGUES

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL ORTIZ DE CAMARGO - SP353735-A

Advogado do(a) APELANTE: RAQUEL ORTIZ DE CAMARGO - SP353735-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Por sua vez, o artigo 23 da Lei no 12.016/09 dispõe sobre o prazo para a impetração da ação mandamental:

“O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

No presente caso, é de rigor o reconhecimento da decadência da impetração, nos termos do referido artigo 23 da Lei no 12.016/2009, uma vez que esgotado o prazo de 120 dias - lapso temporal que não se suspende, nem se interrompe - entre a decisão que indeferiu o procedimento do REDARF, em 27/10/2016, e a presente demanda, ajuizada em 20/07/2018.

Ademais, observa-se que a última movimentação no Processo Administrativo no 04977.604264/2016-26 ocorreu em 23/10/2017 (ID 62960922).

Ressalte-se, ainda, que o débito em questão foi inscrito em dívida ativa é é objeto de execução fiscal desde 18/08/2016.

Nessas condições, conclui-se que, entre a data do ato coator impugnado e a impetração do presente mandamus, decorreu prazo superior àquele previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

Isto posto, nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo, na íntegra, a douta sentença recorrida.

Oficie-se a autoridade impetrada, encaminhando-se cópia da presente decisão.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CONSTITUCIONAL. ARTIGO 23 DA LEI No 12.016/2009. LAPSO TEMPORAL ENTRE O ATO COATOR E A IMPETRAÇÃO DA AÇÃO. PRAZO DECADENCIAL DECORRIDO. RECURSO IMPROVIDO.

I. O mandado de segurança é a ação constitucional, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Carta Magna, cabível somente em casos de afronta a direito líquido e certo, conforme se depreende de seu texto: "conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

II. Por sua vez, o artigo 23 da Lei no 12.016/09 dispõe sobre o prazo para a impetração da ação mandamental: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”.

III. No presente caso, é de rigor o reconhecimento da decadência da impetração, nos termos do referido artigo 23 da Lei no 12.016/2009, uma vez que esgotado o prazo de 120 dias - lapso temporal que não se suspende, nem se interrompe - entre a decisão que indeferiu o procedimento do REDARF, em 27/10/2016, e a presente demanda, ajuizada em 20/07/2018.

IV. Ademais, observa-se que a última movimentação no Processo Administrativo no 04977.604264/2016-26 ocorreu em 23/10/2017 (ID 62960922).

V. Nessas condições, conclui-se que, entre a data do ato coator impugnado e a impetração do presente mandamus, decorreu prazo superior àquele previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009.

VI. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.